Tribunal: TJPA
Processo: 0806222-88.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806222-88.2024.8.14.0051

APELANTE: AURINETE PEREIRA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE SALDO PASEP. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO BANCO DO BRASIL.
TESE DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER DEMANDAS RELATIVAS
À
INTENÇÃO DE MODIFICAR INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS EM CONTAS VINCULADAS AO
PASEP. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DESFALQUES NO FUNDO.
INCIDÊNCIA DO
TEMA REPETITIVO Nº 1.115 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I
) Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II)
A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que este teria desconsiderado
a

sua
i
legitimidade passiva em demandas que visam a impugnação dos índices de correção monetária do PASEP.

III)
Não há contradição a ser sanada. A controvérsia dos autos versa sobre supostos desfalques e falha na prestação do serviço bancário, hipótese que atrai a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.115 do STJ, o qual reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por demandas em que se discute saque indevido, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

IV)
Inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806222-88.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADA: AURINETE PEREIRA CARNEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL
SA em
face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
por
AURINETE PEREIRA CARNEIRO.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECEBIMENTO DOS VALORES DO SALDO PASEP. CÁLCULO DE REVISÃO DO SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL S.A. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL RELATIVO AO PASEP. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quanto a revogação do benefício da justiça gratuita, entendo que a parte demonstrou sua hipossuficiência em razão da função que esta ocupa no Estado, fazendo jus ao benefício. II - Verifico que a autora/apelante colacionou o cálculo de Revisão do Saldo PASEP (Id. 22215940 –p. 1/19) bem como juntou os extratos do valor junto ao Banco réu (Id. 22215938 – p. 1/2). III - Resta comprovada a falha na prestação de serviços do Banco do Brasil S.A, razão pela qual entendo que assiste razão à apelante em pleitear pelo recebimento do valor integral relativo ao PASEP. IV - No mais, quanto ao ressarcimento a título de danos morais, não encontrei motivos para que sejam arbitrados, tendo em vista, não estar comprovado o dano existencial. V – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido
(ID.
23587558
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em
contradição
(ID. 23838349)
. Nesse sentido,
defende que a decisão colegiada fora proferida em desarmonia ao Tema Repetitivo 1.1
50 do STJ,
dado que o Banco do Brasil não teria legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção monetária estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
24083715
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806222-88.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADA: AURINETE PEREIRA CARNEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Antes de tudo, importa ressaltar que o acórdão fora publicado em
28/11/2025.
Logo, trata-se de decisão prolatada antes da afetação determinada pelo Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ.
De outro modo, nota-se que a controvérsia do presente recurso versa sobre questão diversa daquela afetada pelo
Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ.

De plano, verifica-se que
o acórdão embargado
é ausente de qualquer vício.
Explico:

Em suma, nota-se que o embargante alega que a decisão colegiada deixou de observar que a lide comportava pretensão de
modificação dos
índices
de correção monetária em conta do fundo PASEP, circunstância que afastaria sua legitimidade para responder no feito.

Ocorre que, consultando os autos, principalmente o pedido elaborado em inicial (ID. 22215936), verifica-se que a controvérsia do caso circunda em questão relativa a desfalques no fundo.
Portanto, trata-se de questão relativa e eventual falha na prestação do serviço bancário.

Logo, aplicável a primeira
tese
do Tema Repetitivo 1.115 do STJ, o qual prevê que
‘’o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual
falha na prestação do serviço
quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
’’.

Eis que, portanto, inexiste contradição no julgado, visto que o Tema Repetitivo 1.115 do STJ fora aplicado corretamente no caso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025